Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-35.2013.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMOSSON LUIZ BORSSOI - CPF: 802.009.159-91 (RECORRENTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), SELMOSSON LUIZ BORSSOI - CPF: 802.009.159-91 (RECORRIDO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. VIA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE COM PODRIDÃO. RESPONSABILIDADAE DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS AO VEÍCULO. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente SELMOSSON LUIZ BORSSOI, postula reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que o seu veículo sofreu avaria, em decorrência de queda de árvore podre no veículo do Recorrente.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

O arcabouço probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram por responsabilidade do Recorrente.

4.

Registro que no laudo pericial anexado no id. 6002464 existe o seguinte apontamento:
Em virtude da constatação da ma conservação da arvore fica sugerido a sua condenação para fins de arborização e paisagismo. pois não foi possível avaliar o grau da podridão e sua profundidade, devido o risco de queda.

5.

Com efeito, há nos autos comprovação dos prejuízos materiais sofridos pelo recorrido. Portanto, o primeiro Recorrente logrou êxito em produzir as provas que estavam ao seu alcance quanto à ocorrência dos fatos.

6.

Em razão da remessa do feito a esta E. Turma Recursal resta prejudicada a análise do Recurso Inominado Adesivo do Município.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de manutenção indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, passando a ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na o recorrido pretende ressarcimento pode danos materiais e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o município recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, pretendendo a extirpação das condenações reconhecidas em primeiro grau para que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desarrazoado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020